Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-87.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem - Demandado que comprovou a regularidade da dívida - Comprovada a cessão da dívida – Eventual ausência de notificação prévia à cessão não tem a relevância que lhe quer emprestar o recorrente, que não comprova o pagamento da dívida junto aos cedentes - Havendo

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem - Demandado que comprovou a regularidade da dívida - Comprovada a cessão da dívida – Eventual ausência de notificação prévia à cessão não tem a relevância que lhe quer emprestar o recorrente, que não comprova o pagamento da dívida junto aos cedentes - Havendo débito, a negativação é mero exercício regular de direito - Inocorrência de danos morais - Impossibilidade de arbitramento de indenização, diante das peculiaridades do caso em concreto.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.